Tribunal: TJPA
Processo: 0059440-51.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SEQUESTRO E CARCERE PRIVADO (ART. 148, § 2º CPB) ? ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA ? AUSENCIA DE PROVAS ? IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em absolvição, tão pouco ausência de provas acerca da autoria e materialidade, os elementos de prova juntado aos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais e conversas transcritas, evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa, o qual foi responsável pela violação da liberdade da vítima, sem autorização da mesma, internando-a em uma clínica de reabilitação. A materialidade, restou comprovada pelo contrato de prestação de serviço e recibos em nome do acusado.DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 148, § 1º, II DO CPB ? CRIME PELO QUAL FOI INICIALMENTE DENUNCIADO ? PROVIMENTO. 2. As provas produzidas tanto em sede policial como em juízo, denotam que a vítima foi privada de sua liberdade, sendo internada em uma clínica de reabilitação, sem seu consentimento, fatos que amolda a conduta do acusado ao crime tipificado no art. 148, §1º, II do CPB. In casu, não há laudo de lesão sofrida pela vítima, mas há provas de que a mesma foi tolhida de sua liberdade sendo colocada, sem seu consentimento, em uma clínica de reabilitação, devendo, assim, ser desclassificado o crime para o art. 148, § 1º, II do CPB, motivo pelo qual passo ao redimensionamento da pena.REFORMA DA PENA ? PROCEDENCIA. 3. Mantenho como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e circunstancias, pois devidamente fundamentadas pelo juízo, e aplico pena base em 4 anos por ser proporcional, condizente aos fatos e dentro dos parâmetros legais. Deixo de aplicar a atenuante como bem disposto na sentença, uma vez que o acusado, embora admita ter internado a vítima, diz que a mesma aquiesceu, aceitando a internação para tratamento, o que não se constata dos autos.Mantenho a agravante do art. 61, II, ?e? do CPB, pois o delito foi cometido contra a irmã do acusado, aumentando a pena em 1/6, restando a pena fixada definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. Permanece o regime de cumprimento de pena no semiaberto (art. 33, § 2º, ?b? do CPB)RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: LEONARDO FIGUEIREDO MAIA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0059440-51.2015.8.14.0028

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - SEQUESTRO E CARCERE PRIVADO (ART. 148, § 2º CPB) - ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA - AUSENCIA DE PROVAS - IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em absolvição, tão pouco ausência de provas acerca da autoria e materialidade, os elementos de prova juntado aos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais e conversas transcritas, evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa, o qual foi responsável pela violação da liberdade da vítima, sem autorização da mesma, internando-a em uma clínica de reabilitação. A materialidade, restou comprovada pelo contrato de prestação de serviço e recibos em nome do acusado.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 148, § 1º, II DO CPB - CRIME PELO QUAL FOI INICIALMENTE DENUNCIADO - PROVIMENTO. 2. As provas produzidas tanto em sede policial como em juízo, denotam que a vítima foi privada de sua liberdade, sendo internada em uma clínica de reabilitação, sem seu consentimento, fatos que amolda a conduta do acusado ao crime tipificado no art. 148, §1º, II do CPB. In casu, não há laudo de lesão sofrida pela vítima, mas há provas de que a mesma foi tolhida de sua liberdade sendo colocada, sem seu consentimento, em uma clínica de reabilitação, devendo, assim, ser desclassificado o crime para o art. 148, § 1º, II do CPB, motivo pelo qual passo ao redimensionamento da pena.

REFORMA DA PENA - PROCEDENCIA. 3. Mantenho como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e circunstancias, pois devidamente fundamentadas pelo juízo, e aplico pena base em 4 anos por ser proporcional, condizente aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Deixo de aplicar a atenuante como bem disposto na sentença, uma vez que o acusado, embora admita ter internado a vítima, diz que a mesma aquiesceu, aceitando a internação para tratamento, o que não se constata dos autos.

Mantenho a agravante do art. 61, II, ¿e¿ do CPB, pois o delito foi cometido contra a irmã do acusado, aumentando a pena em 1/6, restando a pena fixada definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. Permanece o regime de cumprimento de pena no semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: LEONARDO FIGUEIREDO MAIA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0059440-51.2015.8.14.0028
R e l a t ó r i o

LEONARDO FIGUEIREDO MAIA
interpôs o recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
148, § 2º do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 21.08.2015 a vítima Tania Figueiredo Maia estava em sua residência quando apareceram dois homens vestidos de preto e alegando serem policiais entraram na residência e a obrigaram a tomar um liquido rosa que ingerido a mesma perdeu os sentidos e adormeceu. Quando acordou já estava em uma clínica de tratamento na cidade de Aparecida de Goiânia/GO.

Tania, ora vitima, antes dos falsos policiais entrarem, efetuou uma ligação para uma amiga pedindo que entrasse em contato com sua irmã Vania, avisando-a sobre o sequestro. Após recobrar a consciência, a vítima, já estava em Goiania, na referida clinica e foi recepcionada por uma sra identificada como Pastora a qual fez a mesma ingerir vários comprimidos conduzindo-a para outro local. Somente após dois dias, já em 23.08.2015, Tania foi informada, por Pastora, que estava internada em uma Comunidade Terapêutica Beth Shalom a mando do denunciado Leonardo Figueiredo Maia, irmão da vítima, o qual inclusive possuía em seu nome contrato de prestação de serviço com duração de 6 meses, período em que a vítima deveria permanecer no local.

Relata a denuncia que após a irmã da vítima, Vânia, tomar conhecimento do ocorrido, foi ao local, liberar sua irmã.

O acusado foi denunciado no art. 148, § 1º, II do CPB.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia condenando
Leonardo Figueiredo Maia
a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 148, § 2º do Código Penal Brasileiro.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição por ausência de provas que demonstrem a autoria e materialidade delitiva na prática delituosa ou desclassificação para capitulação originalmente apresentada na denúncia - art. 148, § 1º, II do CPB e, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal, aplicação da atenuante de confissão e exclusão das causas de aumento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja desclassificado o delito para o art. 148, §1º, II do CPB, por ser este o crime amplamente discutido.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NA PRÁTICA DELITUOSA.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em negativa de autoria. A vítima, que possui relevante valor probatório em suas declarações, foi enfática ao informar em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que em uma sexta feira foi sequestrada por dois homens em sua residência, os quais lhe obrigaram a tomar um liquido de coloração rosa que a dopou vindo a mesma a dormir e somente acordar no domingo nessa clínica em Aparecida de Goiânia. Antes dos homens conseguirem acessar o interior de sua residência, a declarante conseguiu entrar em contato com uma amiga pedindo que falasse com sua irmã Vânia porque tinha certeza que aqueles homens estavam em sua casa a mando do seu irmão Leonardo Figueiredo.

Disse ainda que na clínica, a responsável tinha ordens de Leonardo, ora acusado, para mantê-la custodiada no local; e que na terça feira um médico psiquiatra iria na clínica fazer um laudo para atestar a sua insanidade mental.

A irmã da vítima, Vânia Figueiredo Maia, igualmente em juízo, corroborou as informações, declarando que recebeu a ligação da amiga da vítima informando o ocorrido, no dia seguinte fez boletim de ocorrência e após a policia se dirigir a residência do acusado e descobrir o local para onde sua irmã havia sido encaminhada, se dirigiu até a cidade que estava sua irmã, e que no momento do resgate, a responsável da clínica mencionou que o acusado Leonardo de fato contratou dois homens para tirar sua irmã da sua residência e conduzi-la até a cidade da clínica, além de ter contratado um médico para forjar um laudo psiquiátrico.

A testemunha de acusação, Pétala Godinho Pinto, foi procurada por Vânia na condição de advogada narrando todo o ocorrido e que após boletim de ocorrência e a presença de policiais na residência do acusado foi que souberam para onde Tania havia sido mandada, e que já no local, a proprietário da clínica, informou que Leonardo, o acusado, teria celebrado contrato de prestação de serviços cujo objeto seria a internação da vítima, inclusive solicitou um exame psiquiátrico falso e que Tania estava bastante drogada pela ingestão de comprimidos.

A testemunha Elizete de Almeida Beltode Ferreira, dona da clínica, em juízo, corroborou os fatos, afirmando que foi procurada pelo acusado para que sua irmã fosse internada na clínica Beth Shalon já que a mesma estaria constantemente bêbada e precisava ser internada, e que na sexta a vítima chegou na clínica de reabilitação com dois rapazes que são de Goiânia e foram busca-la e que após soube através da vítima que tudo era armação de seu irmão pois tinha interesses financeiros e que o acusado ligou para a testemunha dizendo que não era para a mesma permitir a saída da vítima ficando bastante enfurecido ao saber que a declarante estaria colaborando para a saída da mesma.

Consta ainda dos autos transcrições de várias conversas entre Vânia com o acusado e deste com a dona da clínica de reabilitação, em que evidenciam a conduta do acusado em elaborar e executar um plano de internação involuntária da vítima em uma clínica de reabilitação.

Assim não há que se falar em absolvição, tão pouco ausência de provas acerca da autoria e materialidade. O acusado foi responsável pela violação da liberdade da vítima, sem autorização da mesma, restando configurado o dolo através das declarações testemunhais e da vítima que são uníssonas em demonstrar a autoria delitiva do acusado, de igual forma, a materialidade, restou comprovada pelo contrato de prestação de serviço e recibos em nome do acusado.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CAPITULAÇÃO ORIGINALMENTE APRESENTADA NA DENÚNCIA - ART. 148, § 1º, II DO CPB.

Observa-se dos autos que o acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 148, § 1º, II do CPB (
A pena é de reclusão, de dois a cinco anos se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital
), enquanto que o juízo na prolação da sentença condenatória entendeu que o apelante cometeu o delito previsto no art. 148, § 2º do mesmo diploma legal (
Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, a pena é de reclusão, de dois a oito anos).

Dos fatos narrados na exordial, de fato, assiste razão à defesa. As provas produzidas tanto em sede policial como em juízo, denotam que a vítima foi privada de sua liberdade, sendo internada em uma clínica de reabilitação, sem seu consentimento, fatos que amolda a conduta do acusado ao crime tipificado no art. 148, §1º, II do CPB.

Desse modo, coaduno do entendimento da Procuradoria de Justiça no sentido de que não restou demonstrado nos autos o
grave sofrimento físico ou moral
, em que a jurisprudência e doutrina explicitam como não sendo apenas uma resultante do cárcere privado, é a hipótese em que o sofrimento é extraordinário, além do sofrimento inerente à privação de liberdade, ou seja, é preciso que se demonstre que o sofrimento foi além daquele que, ordinariamente, resulta do crime, como submetendo a vítima a maus tratos, com violência, como por ex, espancamentos, colocando-a em local imundo ou infecto, ameaçando-a constantemente ou ainda deixando-a sem alimentação e sem medicamento.

In casu
, não há laudo de lesão sofrida pela vítima, mas há provas de que a mesma foi tolhida de sua liberdade sendo colocada, sem seu consentimento, em uma clínica de reabilitação.

Assim sendo, deve ser desclassificado o crime para o art. 148, § 1º, II do CPB, motivo pelo qual passo ao redimensionamento da pena.

Mantenho a mesma análise das circunstancias judiciais realizadas na sentença condenatória, considerando que foram devidamente sopesadas, mantendo três circunstancias desfavoráveis (culpabilidade, motivos e circunstancias), aplico pena base em 4 anos de reclusão, por ser proporcional, condizente aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Deixo de aplicar a atenuante como bem disposto na sentença, uma vez que o acusado, embora admita ter internado a vítima, diz que a mesma aquiesceu, aceitando a internação para tratamento, o que não se constata dos autos.

Mantenho a agravante do art. 61, II, ¿e¿ do CPB, pois o delito foi cometido contra a irmã do acusado, aumentando a pena em 1/6,
restando a pena fixada definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão
ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. Permanece o regime de cumprimento de pena no semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja o delito desclassificado para o originalmente tipificado na denuncia (art. 148, § 1º, II do CPP), nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA